Tribunal: TCU
Processo: 012.358/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6778/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos que tratam de representação interposta pela sociedade empresária T & S Locação de Mão de Obra em Geral - Eireli, a fim de que o Tribunal adotasse as medidas especificadas no processo administrativo instaurado pelo Colégio Pedro II, que culminou com a sua responsabilização em face de infração administrativa no âmbito do Pregão Eletrônico 30/2017; Considerando a jurisprudência pacífica no sentido de que não compete ao TCU atuar como instância revisora de pena administrativa aplicada a particulares por órgão ou entidade da administração pública; e Considerando que não está caracterizado o pressuposto do interesse público, exigido na parte final do § 1o do art. 103 da Resolução-TCU 259/2014; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno, em não conhecer do expediente encaminhado como representação, porquanto ausentes os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237 do Regimento Interno e no art. 103, § 1°, da Resolução TCU 259/2014, em indeferir, por consequência, o pedido de medida cautelar trazido pelo autor da representação; em dar ciência desta deliberação, juntamente da instrução da unidade técnica, à sociedade empresária T & S Locação de Mão de Obra em Geral - Eireli; e em arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres anteriores. 1. Processo TC- Processo 012.358/2021-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Colégio Pedro II 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Aline Espírito Santo Dantas da Silva (OAB/RJ 126.689), representando T & S Locação de Mão de Obra em Geral - Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.